Tribunal: STF
Processo: ADI 797
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ÂMBITO SINDICAL. A teor do disposto no
artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, somente as
confederações sindicais têm legitimidade para o ajuizamento da ação
direta de inconstitucionalidade, sendo certo, ainda, que há de se
lhes comprovar a constituição nos moldes previstos na Consolidação
das Leis do Trabalho. Ilegitimidade da Confederação Democrática dos
Trabalhadores do Serviço Público Federal-CONDISEF (Precedentes: Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 433-6/DF, Relator Ministro
Moreira Alves, Diário da Justiça de 20 de março de 1992, e Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 914-1/DF, Relator Ministro Sydney
Sanches, Diário da Justiça de 11 de março de 1994), da Federação das
Entidades dos Trabalhadores do Ministério da Saúde-FETRAMES e do
Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito Federal-
SINDSEP (Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 488-
3/DF, Relator Ministro Octavio Gallotti, Diário da Justiça de 12 de
junho de 1992).